Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713232-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno Cível interposto por ENEL BRASIL S.A e CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida por esta relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os agravantes requereram a desistência do Agravo Interno, conforme consta na petição de ID. Num. 37490482, e reiteraram o pedido de provimento do recurso de Agravo de Instrumento. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência dos autores/agravantes, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autores/agravantes, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 37490482). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno Cível, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos para proferir voto no Agravo de Instrumento. À Secretaria para que retire o presente processo da pauta de sessão de julgamento e retifique a autuação do feito para Agravo de Instrumento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2022 12:47:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora